Tribunal: TJSP
Processo: 2392135-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão que indeferiu penhora de percentual do benefício previdenciário da executada – Impenhorabilidade que pode ser relativizada desde que não haja afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e garanta o mínimo patrimonial à subsistência do devedor e de sua família - Precedentes do STJ – Na hipótese, eventual constrição pode

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão que indeferiu penhora de percentual do benefício previdenciário da executada – Impenhorabilidade que pode ser relativizada desde que não haja afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e garanta o mínimo patrimonial à subsistência do devedor e de sua família - Precedentes do STJ – Na hipótese, eventual constrição pode comprometer a subsistência da agravada executada, considerando que o benefício previdenciário por ela auferido é módico – Não evidenciada a existência de outra fonte de renda – Situação que não permite a relativização da impenhorabilidade – Ausentes quaisquer das exceções previstas no § 2o, do art. 833, do CPC – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.